Tribunal: TJBA
Processo: 0500916-66.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500916-66.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGROL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO, WAGNER CURVELO DE MATOS, MARIA MANUELA DE SOUZA SENA SANTOS, THAIANE SILVA ANDRADE, JESSICA DA SILVA CORDEIRO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
NÃO RESTOU EVIDENCIADA A VINCULAÇÃO DO FATO GERADOR COM A AUTORA
, EIS QUE ESTA, NÃO SENDO PROPRIETÁRIA OU CONTRIBUINTE, NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO RESPONSÁVEL.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0500916-66.2016.8.05.0271
,
da Comarca da Valença, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
AGROL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM-02